Tribunal: TJES
Processo: 0009810-84.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009810-84.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN ICARO MIRANDA CRUZ FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABORDAGEM REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. LEGALIDADE DAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 600 dias-multa. A condenação se baseou em fatos ocorridos em 15/11/2022, quando o réu foi flagrado por guardas municipais portando expressiva quantidade de entorpecentes em circunstâncias indicativas de comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: Preliminarmente: (i) reconhecer a nulidade das provas obtidas na abordagem realizada pela Guarda Municipal; No mérito, (ii) absolver o apelante do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas e (iii) reavaliar a tipificação penal para possível desclassificação do delito de tráfico para porte de droga para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade das provas

3.
Quanto a alegada
ilicitude da abordagem, ao argumento de que a Guarda Civil Municipal não possui atribuições de polícia ostensiva ou investigativa
, ressalta-se que a atuação da Guarda Municipal é considerada legítima quando fundada em suspeita razoável ou flagrante delito, conforme autoriza o art. 301 do CPP. No caso, a fuga do réu ao avistar a viatura e seu comportamento suspeito justificaram a abordagem, não havendo nulidade na diligência.

4. O art. 244 do CPP respalda a busca pessoal quando houver fundadas suspeitas, situação configurada pelas circunstâncias do flagrante, conforme entendimento consolidado do STJ (HC n. 982.110/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 02/06/2025).
Preliminar rejeitada
.

Mérito

5.
Em relação ao pedido de absolvição, por insuficiência probatória
, a materialidade do delito foi comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo toxicológico, fotos e prova testemunhal. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos dos agentes públicos, firmes e coerentes, corroborados pelas demais provas dos autos.

6. A jurisprudência reconhece presunção de legitimidade aos depoimentos policiais prestados sob contraditório judicial, sobretudo quando em harmonia com o restante do acervo probatório (AgRg no HC n. 840.515/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12/12/2023).

7. No que se refere ao pedido de desclassificação da conduta para posse de drogas para uso próprio
, a tese de uso próprio foi afastada diante da quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga, bem como do comportamento do réu. O fato de ser usuário não afasta a configuração do tráfico, sendo comum a prática por dependentes como forma de sustento do vício.

8. Aplicou-se o princípio da confiança no juiz de primeiro grau, que, por sua proximidade com os fatos, está em melhor posição para valorar os elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0009810-84.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN ICARO MIRANDA CRUZ FONSECA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
RENAN ICARO MIRANDA CRUZ FONSECA
, inconformado com a r. sentença (id. 11045391 – pg. 39/42), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 15 de novembro de 2022, em frente à Escola Hilda Miranda Nascimento, localizada no bairro Porto Canoa, no município da Serra, o acusado foi surpreendido por agentes da Guarda Municipal enquanto realizavam patrulhamento preventivo na região.

Consta que ao avistar a aproximação da viatura, o réu, que se encontrava em atitude suspeita nas proximidades de quiosques situados na praça local, empreendeu fuga, desobedecendo à ordem de parada e levando consigo uma sacola plástica.

Os guardas iniciaram perseguição, inicialmente com o veículo oficial e, em seguida, a pé.

Durante a tentativa de evasão, já nas proximidades do portão principal da escola, o réu tentou arremessar a sacola pelo muro, mas essa caiu no solo, ocasião em que levou a mão à região da cintura, comportamento que, segundo os agentes, indicava intenção de sacar algum objeto.

Para conter a ação e garantir a segurança dos transeuntes, os agentes utilizaram dispositivo de eletrochoque, imobilizando o acusado.

Após a detenção, foi recuperada a sacola dispensada, constatando-se que em seu interior havia 52 (cinquenta e duas) pedras de crack, 07 (sete) pinos de cocaína, 19 (dezenove) buchas de maconha e a quantia de R$ 266,00 (duzentos e sessenta e seis reais), em cédulas diversas, tudo armazenado e fracionado de forma característica da prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Passo, agora, à análise das teses defensivas.

De início, verifico que há uma
preliminar de nulidade das provas
.

A defesa sustenta a ilicitude da abordagem, ao argumento de que a Guarda Civil Municipal não possui atribuições de polícia ostensiva ou investigativa, e que a prisão em flagrante teria decorrido de diligência indevida e ilegal.

Em que pesem os argumentos defensivos, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, "
qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito
".

Além disso, é pacífico o entendimento de que a Guarda Municipal pode realizar abordagens quando presentes fundadas suspeitas ou flagrante delito, não havendo nulidade na atuação quando esta decorre do exercício regular de atribuição legal.

No caso em exame, restou demonstrado nos autos que os guardas realizavam patrulhamento preventivo quando visualizaram o réu em atitude suspeita, portando uma sacola e tentando se evadir ao notar a viatura.

O comportamento do acusado levantou
fundada suspeita
de que ele estava praticando algum ilícito, autorizando a abordagem e, posteriormente, a prisão em flagrante, conforme previsto no art. 244, do CPP.

A jurisprudência consolidada do
c. STJ
confirma a regularidade da atuação nesse contexto (HC n. 982.110/SP, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
2/6/2025
).

Desse modo, não verifico a ilegalidade apontada.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

Passo agora, à análise das alegações de
mérito.

Quanto ao
pedido de absolvição
, verifico que a
materialidade
restou demonstrada através do boletim de ocorrência unificado (fls. 02/05), dos autos de apreensão (fls. 13/14) e de constatação de substância tóxica (fls. 15/16), das fotos do material apreendido (fls. 24/27), do laudo químico (id. 11045391 – pg. 32/34) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Com relação à
autoria
, em que pesem as alegações do réu no sentido de que não era proprietário das substâncias ilícitas apreendidas, verifico que tal versão não encontra respaldo no acervo probatório constante dos autos.

Os guardas municipais que participaram da operação, foram uníssonos ao afirmarem em seus depoimentos colhidos tanto na esfera policial (fls. 06/09), como em Juízo (id. 11045391 – pg. 43/44), que no dia dos fatos, viram o réu correndo com a sacola na mão, bem como quando a dispensou próximo a escola antes da apreensão, esclarecendo, inclusive, que não havia outras pessoas no local com quem pudessem ter confundido o acusado.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência confere presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal.

Em relação ao pedido de desclassificação do tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso próprio
(art. 28, da Lei de Drogas), destaco que o simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância.

Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Ressalto, ainda, que a quantidade de entorpecente apreendido, extrapola aquela usualmente encontrada com usuários de drogas.

Em que pese a alegação da defesa de que o apelante estava no local tão somente para adquirir entorpecentes para uso próprio, tal afirmação não se sustenta, especialmente pelos depoimentos firmes e coesos dos guardas, que indicam que a substância entorpecente apreendida se destinava ao comércio ilegal de drogas.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal, conforme o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

Deve ser ressaltado, ainda, que determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a
aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa
que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Desse modo, existindo elementos concretos que apontam que o apelante está inserido na prática do tráfico de drogas,
mantenho
a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.